Tribunal: TJPA
Processo: 0815868-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815868-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: FONTENELE LYRA S/A

PROCURADOR: JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM SIGLA DA INSTITUIÇÃO CREDORA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (BASA DIREÇÃO GERAL) contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no curso de ação de falência, no qual se alegava nulidade da publicação do edital da relação de credores em razão da identificação da instituição financeira apenas por sua sigla “BASA”. O embargante sustentou a existência de contradição na fundamentação do acórdão embargado, violação aos arts. 272, § 3º, do CPC e 191 da Lei nº 11.101/2005, além de omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização da sigla “BASA” no edital de falência enseja contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve omissão ou violação ao dever de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma clara, fundamentada e exaustiva todos os argumentos relevantes, reconhecendo que a sigla “BASA” é amplamente conhecida e usada pelo próprio banco, sendo acompanhada do endereço completo da instituição, o que assegura sua identificação inequívoca.

O fundamento do acórdão embargado — inexistência de nulidade por ausência de demonstração de prejuízo concreto — foi mantido, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e com jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, tampouco impede o prequestionamento quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada no julgado.

Os embargos opostos configuram tentativa de rediscutir o mérito do julgamento anterior, o que não é permitido por meio deste recurso, dada sua natureza de fundamentação vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização da sigla notoriamente reconhecida de instituição financeira em edital de falência, acompanhada do endereço completo, não configura contradição nem compromete a validade do ato.

O julgamento que enfrenta adequadamente as questões jurídicas relevantes não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados, bastando o enfrentamento da matéria para fins de prequestionamento.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão configura uso indevido do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 272, § 3º, e 277; Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, § 2º, e 191.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

BANCO DA AMAZÔNIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL]
em face de
MASSA FALIDA DE FONTENELE LYRA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 19 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL]
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 26982845), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 27437656, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR POR SIGLA CONHECIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Falência nº 0004144-43.2018.8.14.0059, em trâmite na Vara Única de Soure, que deferiu o pedido de expedição de carta de arrematação e imissão na posse em favor de P&P EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como rejeitou alegação do agravante de nulidade do edital da relação de credores, sob fundamento de que este foi publicado com a sigla “BASA” ao invés da razão social completa da instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a identificação do BANCO DA AMAZÔNIA S/A no edital da falência apenas por sua sigla usual (“BASA”) acarreta nulidade da publicação, por alegada violação ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 191 da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A publicação do edital em jornal de grande circulação com a sigla “BASA” não configura vício apto a ensejar nulidade, por se tratar de forma amplamente reconhecida e utilizada pelo próprio banco, inclusive em documentos nos autos.

2.

A identificação do credor foi complementada com a indicação do endereço completo, possibilitando sua inequívoca individualização e superando qualquer dúvida quanto à sua identidade.

3.

A jurisprudência do STJ exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), o que não foi demonstrado pela parte agravante.

4.

A alegação de prejuízo decorrente da ausência da razão social completa não encontra respaldo fático ou jurídico, pois o agravante não comprovou que deixou de exercer qualquer direito em virtude do formato da publicação.

5.

A jurisprudência dominante, inclusive do STJ, afasta a nulidade de atos processuais quando não há demonstração de prejuízo real, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A identificação de credor em edital de falência por sigla notoriamente conhecida, acompanhada de elementos adicionais como o endereço completo, não compromete a validade do ato nem enseja nulidade, na ausência de prejuízo concreto demonstrado.

2.

A nulidade processual depende da comprovação de efetivo prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277 e 282; Lei 11.101/2005, art. 191.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2289984/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020.

O embargante, BANCO DA AMAZÔNIA S.A., com fundamento nos arts. 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil, opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, alegando contradição na fundamentação adotada pelo Relator. Sustenta que a decisão considerou válida a identificação do credor no edital da relação de credores por sua sigla comercial “BASA”, entendendo não haver nulidade por ausência de prejuízo, mas que tal entendimento contraria os fundamentos do próprio recurso interposto.

Aduz que a ausência da razão social completa — “BANCO DA AMAZÔNIA S.A.” — no edital comprometeu a ciência adequada do chamamento, impedindo a apresentação de divergência quanto ao crédito, o que resultou em efetivo prejuízo processual. Para sustentar sua tese, destaca parecer ministerial nos autos da falência reconhecendo a irregularidade e potencial nulidade do edital publicado. Aponta, ainda, afronta ao art. 272, § 3º do CPC, que veda abreviaturas nos nomes das partes, e ao art. 191 da Lei nº 11.101/2005, reiterando que a publicação da relação de credores com grafia incorreta compromete o contraditório e o devido processo legal.

Acrescenta que a jurisprudência do STJ exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidades processuais, o que entende estar demonstrado no caso, uma vez que a grafia incorreta inviabilizou a habilitação e a manifestação sobre o crédito. Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com a manifestação expressa do Tribunal sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados, a fim de prequestionar a matéria e sanar a contradição apontada.

Em sede de contrarrazões, sustenta a inexistência de qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, defendendo que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações do Banco da Amazônia S/A. Ressalta que a utilização da sigla “BASA” no edital é amplamente reconhecida e adotada pelo próprio banco, e que a identificação foi complementada com o endereço completo, não havendo prejuízo concreto demonstrado. Alega, ainda, que os embargos configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito e que o acórdão já enfrentou suficientemente os dispositivos legais apontados, inclusive para fins de prequestionamento. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão proferido por esta Turma, ao fundamento de que a substituição da razão social da instituição financeira pela sigla “BASA” no edital de falência teria violado o contraditório e a ampla defesa, por supostamente haver impedido sua ciência e participação no procedimento falimentar, em especial quanto à possibilidade de impugnação dos créditos relacionados. Alega, ainda, afronta ao disposto no art. 272, §3º, do CPC e aos arts. 7º, §2º, e 191 da Lei nº 11.101/2005, buscando, inclusive, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

A decisão colegiada enfrentou, de forma direta, fundamentada e exaustiva, todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia. Com efeito, o voto condutor reconheceu que a sigla “BASA” é amplamente conhecida e usualmente empregada pelo próprio Banco da Amazônia S/A em seus atos negociais e documentos oficiais — inclusive nos próprios autos — e que a publicação do edital foi acompanhada da indicação do endereço completo da instituição, elemento suficiente à sua identificação inequívoca.

Além disso, o acórdão foi explícito ao afirmar que a nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme determina o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a embargante não comprovou que deixou de exercer qualquer direito em virtude da forma como se deu a publicação do edital, tratando-se, pois, de alegação meramente especulativa, desprovida de suporte fático.

Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco à rediscussão da matéria já decidida sob o manto da coisa julgada formal no âmbito colegiado, sendo descabido o uso do recurso com nítido caráter infringente. No que se refere ao prequestionamento, não há necessidade de transcrição literal de dispositivos legais ou constitucionais quando a matéria foi devidamente enfrentada sob o prisma jurídico adequado, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ.

Deste modo, não há que se falar em omissão no acórdão. Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, no presente caso, a parte embargante busca, sob o pretexto de sanar supostas omissões, alterar o mérito do julgado e modificar a conclusão adotada pelo acórdão embargado, o que não é admissível via embargos de declaração.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DEIXO DE ACOLHER,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

É COMO VOTO.

Belém,19 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/08/2025